Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE DIREITOS POSSESSÓRIOS EM IMÓVEL RURAL E CONSTRUÇÃO DE CASA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE E NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de conhecimento (resolução de contrato verbal de direitos possessórios em imóvel rural e construção de casa) para decretar a resolução do contrato verbal firmado entre as partes, e determinar o retorno das partes ao estado anterior, condenar o réu a pagar aos autores, a título de perdas e danos e devolução dos valores pagos (R$ 22.000,00), bem como danos materiais na quantia de R$ 32.500,00.
2. Não há se falar de inépcia da inicial (por inexistência de prova da posse exercida pelos autores), e nem dos argumentos de falta de correlação jurídica entre a ação, fatos narrados e documentos colacionados, bem como inadequação da via eleita e nem de cerceamento do seu direito de defesa, se ao invés de o réu se defender dos pedidos referentes à rescisão do contrato verbal, preferiu apenas impugnar a posse e a ausência de seus requisitos formulados no pedido modificado.
3. É lícito ao autor alterar ou modificar o pedido, independentemente do consentimento do réu, se o fez antes da citação.
4. Nos moldes do art. 499 é possível requerer a conversão da obrigação em perdas e danos se o credor o requerer, ante a excepcional impossibilidade de efetivação da tutela específica ou de obtenção de resultado prático equivalente, o que se amolda no caso presente.
5. Os honorários advocatícios convencionais são devidos pela parte que contratou o profissional, não sendo lícito o repasse de tal ônus a terceiro não participante da negociação entre constituinte e constituído. Além do mais, o recorrente não fez nenhuma prova quanto a alegação de gastos com advogado (art. 373, II, do CPC), bem como não se sagrou vencedor da demanda.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.